Tribunal: STF
Processo: HC 187743
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 129, § 1º, E 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pedido de concessão de prisão domiciliar com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. 



    2. In casu, o Tribunal a quo, ao não conhecer o pleito defensivo, consignou que “no julgamento na origem entendeu-se que o fato do paciente ser idoso não necessariamente o levaria à concessão da saída antecipada, porquanto não há nos autos notícias de que possui estado de saúde debilitado, uma vez que não foi acostado nenhum laudo médico comprovando que possua enfermidades (fl. 207). Ademais, foi salientado que foram adotadas pelo presídio medidas profiláticas necessárias para a diminuição dos riscos de contágio da Covid-19”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.